Tribunal: STJ
Processo: 5004150-88.2023.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930167 - SC (2025/0163476-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: SOLISMAR NASCENTE
ADVOGADO
: FABIO DEVIDSON SANTOS DA SILVA - SC054578
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ANDRE LUIS LUQUE
ADVOGADO
: JOSE HENRIQUE QUIROS BELLO - SP296805
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INCONFORMISMO. PEDIDO DE HABEAS
DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não deu provimento ao
agravo regimental.
2. A defesa alega contradição no acórdão ao afirmar que o embargante não impugnou
especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão embargado que justifique a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são recursos com fundamentação vinculada, exigindo a
demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não foi demonstrado
pelo embargante.
5. O acórdão embargado foi proferido em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, não havendo vício a ser integrado em sede de aclaratórios.
6. O pedido de concessão de
de ofício não merece acolhimento, pois não se
habeas corpus
vislumbra ilegalidade flagrante no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. 2. A mera irresignação com o
entendimento apresentado na decisão não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 3. O habeas
de ofício é deferido apenas quando há ilegalidade flagrante, não se prestando para obter
corpus
pronunciamento judicial sobre o mérito de recurso inadmissível."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC/2015, art. 932.
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA49326756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 42cd1077-0948-4d11-b6a1-c55f79f09501

Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no REsp 1.788.559/TO, Rel. Min.
25/8/2015
Laurita Vaz, Sexta Turma, j.
, DJe
.
6/8/2019
19/8/2019
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
07 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49326756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 42cd1077-0948-4d11-b6a1-c55f79f09501

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930167 - SC (2025/0163476-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: SOLISMAR NASCENTE
ADVOGADO
: FABIO DEVIDSON SANTOS DA SILVA - SC054578
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ANDRE LUIS LUQUE
ADVOGADO
: JOSE HENRIQUE QUIROS BELLO - SP296805
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INCONFORMISMO. PEDIDO DE HABEAS
DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não deu provimento ao
agravo regimental.
2. A defesa alega contradição no acórdão ao afirmar que o embargante não impugnou
especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão embargado que justifique a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são recursos com fundamentação vinculada, exigindo a
demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não foi demonstrado
pelo embargante.
5. O acórdão embargado foi proferido em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, não havendo vício a ser integrado em sede de aclaratórios.
6. O pedido de concessão de
de ofício não merece acolhimento, pois não se
habeas corpus
vislumbra ilegalidade flagrante no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49506187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:58
Código de Controle do Documento: 2613a1c9-3a30-4fba-96b2-6b2fa27896a6

7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. 2. A mera irresignação com o
entendimento apresentado na decisão não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 3. O habeas
de ofício é deferido apenas quando há ilegalidade flagrante, não se prestando para obter
corpus
pronunciamento judicial sobre o mérito de recurso inadmissível."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC/2015, art. 932.
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no REsp 1.788.559/TO, Rel. Min.
25/8/2015
Laurita Vaz, Sexta Turma, j.
, DJe
.
6/8/2019
19/8/2019
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
, contra
SOLISMAR NASCENTE
acórdão da Quinta Turma que desproveu o agravo regimental no agravo em recurso especial, em
razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
Nas razões, a defesa reafirma que o agravo em recurso especial impugnou de forma
específica todos os fundamentos da decisão que denegou a subida do recurso especial,
destacando que não busca a discussão de provas no âmbito do 3° Grau, mas sim a correta
valoração do que já está sedimentado nos autos.
Alega ainda que houve omissão por parte da Quinta Turma ao não considerar os
argumentos defensivos apresentados, que afastariam a incidência das súmulas mencionadas (e-
STJ, fls. 3075-3078).
Requer assim acolhimento dos embargos para que a Quinta Turma decida
fundamentadamente os pontos omissos, conferindo efeitos infringentes de conhecimento e
provimento recursal pela via especial ou concessão de ordem de habeas corpus de ofício em
relação às ilegalidades objeto de recurso autuado perante esta instância (e-STJ, fls. 3078).
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem ser acolhidos.
Dispõe o Código de Processo Penal:

Documento eletrônico VDA49506187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:58
Código de Controle do Documento: 2613a1c9-3a30-4fba-96b2-6b2fa27896a6

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão."
Como é cediço, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a
suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam,
portanto, a sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Nesse sentido:

"[...]
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada. Dessa
forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, o que não logrou fazer a
embargante. Destarte, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, visando à reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição
dos aclaratórios.
4. Embargos declaratórios rejeitados." (EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/8/2015
.)
No caso dos autos, à toda evidência, não se vislumbra omissão, conforme apontado
pelo embargante.
Para corroborar tal assertiva, vale transcrever parte do voto condutor do acórdão
embargado (e-STJ, fls. 3068-3070):

"[...]
Como se afirmou quando do julgamento monocrático, o Tribunal inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas 7 do STJ, 284 do STF e não comprovação do
dissídio jurisprudencial.
Por outro lado, o agravante não refutou adequadamente, em sede de agravo em
recurso especial, os referidos fundamentos.
A Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Súmula 182 /STJ.
Eis a ementa do aresto paradigma:
[...]
Ademais, para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o
agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as
teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro
fático delineado pelo Tribunal local.
Ilustrativamente:
[...]
Assim, tem-se que "a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que,
para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação
Documento eletrônico VDA49506187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:58
Código de Controle do Documento: 2613a1c9-3a30-4fba-96b2-6b2fa27896a6

genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação
seja específica e suficientemente demonstrada" (AgInt no REsp 1.600.403
/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em
, DJe
).
23/8/2016
31/8/2016
Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo do art.
1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental."
Considerando que o acórdão embargado foi proferido em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, forçoso reconhecer a inexistência de vício a
ser integrado em sede de aclaratórios.
Além disso, não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de
invasão da competência do Supremo Tribunal Federal.
No ponto:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
APRESENTADO EM MESA. INTIMAÇÃO DA DATA DE JULGAMENTO.
DESNECESSIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal CPP, os embargos de
declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade do decisum embargado. Na espécie, o acórdão
embargado não ostenta nenhum dos aludidos vícios.
2. São incabíveis embargos de declaração para que o Superior Tribunal de Justiça
STJ enfrente matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal STF.
3. Nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
RISTJ, que disciplina o manejo do agravo regimental em matéria penal, o feito será
apresentado em mesa, dispensando, pois, a prévia inclusão em pauta e,
consequentemente, a necessidade de intimação da data do julgamento (EDcl no
AgRg no REsp 1688309/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
27/08/2019
04/09/2019
4. Observa-se que os embargantes pretendem, em verdade, a modificação do
provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a
medida integrativa.
5. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp
n. 1.634.077/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/09/2020
28/09/2020
Por fim, não merece guarida o pedido de concessão de de ofício, uma habeas corpus
vez que, "[...] nos termos do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal, o de habeas corpus
ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se
prestando como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de
recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (AgRg no REsp 1.788.559/TO,
Documento eletrônico VDA49506187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:58
Código de Controle do Documento: 2613a1c9-3a30-4fba-96b2-6b2fa27896a6

Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, j.
, DJe
), o que não
6/8/2019
19/8/2019
vislumbro no caso.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA49506187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:58
Código de Controle do Documento: 2613a1c9-3a30-4fba-96b2-6b2fa27896a6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0163476-1
AREsp 2.930.167 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50006796420238240033 50034467520238240033 50041508820238240033
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDRE LUIS LUQUE
ADVOGADO
: JOSE HENRIQUE QUIROS BELLO - SP296805
AGRAVANTE
: SOLISMAR NASCENTE
ADVOGADO
: FABIO DEVIDSON SANTOS DA SILVA - SC054578
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: ALEXANDRE SIMOES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: DANIEL FRIEDS LOBO
CORRÉU
: FLAVIO DE PAULA ANICETO
CORRÉU
: RAFAEL RODRIGO DO NASCIMENTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: SOLISMAR NASCENTE
ADVOGADO
: FABIO DEVIDSON SANTOS DA SILVA - SC054578
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ANDRE LUIS LUQUE
ADVOGADO
: JOSE HENRIQUE QUIROS BELLO - SP296805
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551504=8215<0515@
2025/0163476-1 - AREsp 2930167 Petição : 2025/0056073-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49317751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/08/2025 17:41:45
Código de Controle do Documento: 964DD2BA-173D-41B4-ADB5-6831D6F87D5D